Tribunal: TJMT
Processo: 1040913-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040913-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCEIA JOSE DE SANTANA - CPF: 535.682.061-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 07 a 10 de julho de 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. Plenário Virtual de 07 a 10 de julho de 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Adio o julgamento para o plenário virtual de 04 a 07 de agosto de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 a 07 de AGOSTO de 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 30/06 a 03/07/2025) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. (Plenário Virtual de 30/06 a 03/07/2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS NÃO SATISFEITAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO ANTES DO PREENCHIMENTO CONJUNTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 3º DA EC Nº 47/2005. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar, contra sentença que julgou improcedente pretensão de recebimento retroativo de abono de permanência referente ao período compreendido entre setembro de 2019 e março de 2023, data em que a recorrente alega ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

3.

A controvérsia jurídica consiste em definir o termo inicial do direito ao abono de permanência, examinando-se: (i) se a recorrente fazia jus ao benefício desde setembro de 2019, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005; (ii) se, para a concessão do abono, é suficiente o preenchimento de parte dos requisitos ou se se exige a satisfação cumulativa de todos os critérios estabelecidos para a aposentadoria voluntária, inclusive o requisito etário.

4.

O abono de permanência possui caráter eminentemente compensatório, condicionado ao preenchimento integral dos requisitos constitucionais que autorizam a aposentadoria voluntária, como forma de incentivo à permanência em serviço, nos moldes do art. 40, § 19, da CF/1988, conforme redação dada pela EC nº 103/2019.

5.

A EC nº 47/2005, em seu art. 3º, exige cumulativamente: trinta anos de contribuição, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público e idade mínima, esta apurada mediante regra de transição proporcional entre tempo excedente de contribuição e redução etária.

6.

Conforme apurado nos autos, a recorrente, embora preenchesse o tempo de contribuição, não possuía a idade mínima exigida em setembro de 2019, somente alcançando os requisitos legais em março de 2023, nos termos de simulação formal da autarquia previdenciária municipal.

7.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025